Tribunal: TJMT
Processo: 1035127-07.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035127-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face de CDA originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON por cobrança abusiva de fatura de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial; e (
ii
) analisar a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios fixados nos embargos à execução e na ação executiva.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

4. É possível a cumulação de honorários advocatícios entre embargos à execução fiscal e ação executiva, desde que respeitado o limite legal máximo, conforme Tema 587 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É dispensável a produção de prova pericial quando os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa. 2. É admissível a cumulação de honorários advocatícios fixados em embargos à execução fiscal com aqueles arbitrados na própria execução
."

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 85, §3º; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 587; TJ-MT, N.U 1006099-50.2018.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de
recurso
de

a
pelaç
ão cível
interpost
o
por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

contra a sentença proferida pel
o
Ju
ízo
do Núcleo
d
e Justiça Digital
d
e Execuções Fiscais Estaduais 4.0
,

que, nos au
tos d
os embargos à execução fiscal

nº
1035127-07.2022.8.11.0041
,

julgou
improcedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos
:

“
[...]

Nesta seara, é inadmissível que conduta como essa fique impune sem receber a reprimenda na esfera patrimonial que se materializa pela ocorrência de penalidade, isso se dá, inclusive, pois, conforme consta do processo administrativo, o embargante é reincidente na prática e já havia sido punido em Decisão Administrativa anterior.

[...]

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual determino a continuidade da execução, a teor do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de 5% do valor da causa.

Após o trânsito o julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de execução fiscal.

Publica-se. Intima-se. Cumpra-se.
”.

A parte apelante, em sede de preliminar, argui a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que “
seria imprescindível a dilação probatória para comprovar a regularidade das cobranças realizadas e a legalidade das condutas da ENERGISA junto aos consumidores
”.
Ainda, em sede de preliminar, alega
a nulidade da sentença por suposta violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, sob o fundamento de que o juízo a quo teria deixado de enfrentar os argumentos por ela deduzidos, capazes, em tese, de infirmar as conclusões adotadas.

Quanto ao mérito, a parte apelante argumenta, em síntese, que não houve violação ao Código de Defesa do Consumidor e contesta a razoabilidade e proporcionalidade na imposição das multas pelo PROCON, requerendo a anulação dos processos administrativos ou, eventualmente, a redução da multa aplicada.

E ainda, requer seja afastada a condenação a título de honorários advocatícios.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar quanto ao cerceamento de defesa ou, alternativamente, a declaração de nulidade do processo administrativo e, por conseguinte, da multa aplicada. E, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a redução da multa imposta. Por fim, requer seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Intimado,
não houve apresentação de contrarrazões.

Co
mprovante
de recolhimento de preparo recursal em Id.
221020671
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
recurso
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos dos embargos à execução fiscal nº 1000830-64.2022.8.11.0011, julgou improcedente a pretensão inicial
.

Extrai-se d
os autos que o pleito é consubstanciado na anulação da CDA’ n. 83/2021 objeto do processo administrativo e multa aplicada pelo PROCON, devido à violação pelo fornecedor do Código de Defesa do Consumidor, decorrente da prática de cobrança de fatura abusiva.

Passo à análise dos tópicos elencados na peça recursal.

I
– PRELIMINARES

I.1 –
D
O
CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a empresa apelante assevera que deve ser reconhecida a nulidade da decisão por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial, sustentando que “
seria imprescindível a dilação probatória para comprovar a regularidade das cobranças realizadas e a legalidade das condutas da ENERGISA junto aos consumidores
”.

Com efeito, é incumbência do juiz, na qualidade de destinatário final das provas conforme o artigo 370 do CPC, avaliar a pertinência da sua produção para formar seu convencimento. Isso implica na dispensa daquelas que se revelam meramente protelatórias ou que não têm o potencial de alterar substancialmente sua compreensão do caso.

No caso, mostra-se prescindível a produção de provas, pois a questão é unicamente de fato e de direito, de modo que os elementos necessários quanto à legalidade ou não da multa aplicada já se encontram disponíveis nos autos, cabendo ao Magistrado apenas analisar a regularidade do procedimento administrativo, motivo pelo qual a argumentação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada.

Nesse sentido, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu que, conforme precedentes do c. STJ, “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 1º.4.2024, Data de Publicação: 04.4.2024). [
g.n
.
].

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa arguida.

I
.2 –

DA
FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.

O art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1º, IV, do CPC exigem que as decisões judiciais sejam fundamentadas, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Entretanto, a fundamentação não exige que o magistrado rebata, individualmente, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que explicite as razões que embasam a solução adotada.

No caso em apreço, verifica-se que o juízo de origem abordou os pontos centrais da lide, expondo os fundamentos que sustentam a improcedência dos embargos à execução fiscal. Em particular, o magistrado analisou a presunção de legitimidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA) e a insuficiência de provas apresentadas pela embargante para afastar tal presunção.

A r. sentença foi clara ao afirmar que a embargante não se desincumbiu do ônus de provar a ilegitimidade dos débitos discutidos, evidenciando que não havia elementos que justificassem o acolhimento de suas teses.

Ressalta-se que a exigência de fundamentação não impõe ao julgador o dever de replicar cada ponto levantado pelas partes, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento. No caso, o juízo de primeiro grau analisou os elementos essenciais da controvérsia, atendendo à exigência legal.

A preliminar suscitada pela apelante não merece acolhimento, pois a ausência de enfrentamento de todos os argumentos não configura, por si só, nulidade da sentença.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida.

I
I
-
D
O MÉRITO

De início, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A
lém disso, a
parte apelante argument
a
que não houve prática abusiva ou violação às normas consumeristas no processo administrativo objeto dos autos, portanto, a imposição de penalidade pecuniária seria indevida.

No presente caso, os processos administrativos analisados envolvem reclamações contra a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., abrangendo cobranças excessivas ou indevidas

e negligência na prestação de informações ao consumidor.

O órgão de proteção ao consumidor concluiu que o apelante falhou em fornecer um serviço de qualidade e eficiente aos consumidores, e não as leis aplicáveis. Como resultado, foi identificada uma falha na prestação do serviço, que resultou em cobrança indevida, violando o Código de Defesa do Consumidor.

No processo FA nº 51
.001.006.19-0018442
, foi relatada cobrança elevada e indevida nas faturas de energia elétrica, com discrepância nos valores cobrados, sem explicações técnicas satisfatórias.
A multa foi fixada em R$ 2
1
.000,00, com majoração de 1
/6
pela reincidência
,
t
otalizando
o valor de
R$
24.500,00
.

No processo FA nº 51
.
001.003.19-0019750
, houve denúncia de valores excessivos na conta de energia, desproporcionais ao consumo registrado. A multa inicialmente fixada em R$
3
0.000,00
com majoração de 1/6 pela reincidência
, t
otalizando o valor de R$ 35.000,00.

No processo FA nº 51
.001.006.19-0017985
, o consumidor reclamou de negligência na inspeção de medidores e ausência de vistoria técnica, resultando em cobranças incompatíveis com o consumo
usual.

A multa foi fixada em R$ 21.000,00, com majoração de 1/6 pela reincidência
, t
otalizando o valor de R$ 24.500,00.

O processo FA nº 51
.001.001.19-0007488

constatou-se a cobrança de valores excessivos em faturas de energia elétrica, alegando cobranças indevidas, divergências nos valores e duplicidade em pagamento da fatura.
A multa foi fixada em R$ 28.000,00.

No processo FA nº
0115-034.133-9
,
houve denúncia de valores excessivos na conta de energia, desproporcionais ao consumo registrado
. A multa foi fixada em R$
24.500
,00
.

No caso concreto, co
m relação ao argumento de que as decisões administrativas não estão corretas, merece registro que o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, aplica-se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9º do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9º - Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.”.

No exame dos processos administrativos conduzidos pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e as decisões encontram-se devidamente motivadas.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar os procedimentos administrativos em questão, fica claro que ao apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas dos processos, apresentar defesa por escrito e recorrer das decisões condenatórias.

Ademais, constata-se que todos os argumentos apresentados tanto pelo consumidor quanto pelo fornecedor foram ponderados nos fundamentos das decisões administrativas e os motivos que levaram à aplicação das sanções administrativas estão devidamente registrados. Portanto, não há motivo para alegar falta de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.” (TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1º.4.2024, publicado no DJE 04.4.2024).

“Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.” (N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024, publicado no DJE 27.3.2024).

Em relação
ao s valor es da s multa s aplicada s
, é sabido que para a determinação da multa pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme menciono:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

No caso, a parte recorrente alega que as multas aplicadas pelo PROCON são desproporcionais e desarrazoadas, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, verifica-se que as multas ora aplicadas pelo PROCON visam, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor, levando-se em consideração a reincidência e a capacidade econômica do infrator, motivo pelo qual devem ser mantidas, porquanto observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32 entendeu que, existindo procedimento administrativo, com defesa e recurso, o termo a quo da prescrição somente passar a fluir quando o crédito se torna exigível, o que se dá com o inadimplemento do infrator após o enceramento do processo extrajudicial.

3. Se a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o quinquênio legal, não ocorreu a prescrição.

4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal.

5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido.

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7. Recurso não provido”.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024, publicado no DJE 21.5.2024).

Além disso,
o d. Juízo de origem condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em que pese o fato de o valor recolhido a título de FUNJUS corresponda aos honorários advocatícios, na forma do artigo 120, da Lei Complementar Estadual n. 111/2002, a mera impossibilidade de cumulação daquele em sede de executivo fiscal não alcança também a fixação da verba sucumbencial nos embargos à execução fiscal.

Isso porque não se pode confundir a possibilidade de cumulação da verba honorária da própria execução fiscal com aquela que será fixada nos embargos à execução.

A questão restou sedimentada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.520.710/SC (Tema 587), sob a sistemática dos recursos repetitivos, com a fixação da seguinte tese:
“a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”
.

Com efeito, a mera existência de honorários advocatícios fixados no executivo fiscal não obsta a condenação independente e cumulada nos embargos do devedor, sendo ainda vedada a compensação entre ambos.

A propósito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMULAÇÃO COM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE – TEMA 587 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da conclusão do julgamento do Tema 587, dispôs que é possível a cumulação da verba honorária, entre Embargos à Execução Fiscal, e a própria ação executiva, sendo necessário, apenas, a limitação do percentual ao máximo legal, previsto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.” (TJ-MT, N.U 1006099-50.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.5.2024, Publicado no DJE 30.5.2024)

Sob esse prisma, os honorários advocatícios devem ser fixados no caso, por ser possível a sua fixação em ambos os procedimentos, motivo pelo qual não há que se falar em bin in idem.

Registre-se, por fim, quanto aos prequestionamentos, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto
, mantendo inalterada a sentença
recorrida
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025